Tribunal: TJMT
Processo: 0001961-95.2016.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELÇÃO CÍVEL N. 0001961-95.2016.8.11.0013.
RECORRENTE: MFW MAQUINAS LTDA - EPP.
RECORRIDO: BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME.
Vistos, etc.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que o recurso foi recebido sem o devido comprovante do pagamento das custas judiciais (id. 30917498-TJ).
Diante disso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor devido das custas, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do Recorrente, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o efetivo pagamento.
Após, intime-se o Recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII